Tribunal: TJMT
Processo: 1019507-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019507-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER PEREIRA DIAS - CPF: 014.704.311-57 (APELANTE), CLEYDSON AYRES MOREIRA - CPF: 052.551.021-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019507-06.2021.8.11.0003

APELANTE: EDER PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há elementos que autorizam a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação, sob a alegação de que o apelante adquiriu os bens subtraídos, sem envolvimento na subtração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do furto qualificam-se de maneira incontestável pelos elementos probatórios, incluindo o boletim de ocorrência, o laudo pericial que atestou o rompimento de obstáculos, o auto de apreensão dos objetos furtados e o testemunho de policiais militares que flagraram o recorrente na posse dos bens momentos após o crime.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. “A presença de provas robustas da autoria e materialidade do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo impede a desclassificação da conduta para receptação, especialmente quando o réu é encontrado na posse imediata dos bens subtraídos e não comprova a alegada aquisição lícita.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.879.236/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019507-06.2021.8.11.0003

APELANTE: EDER PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Pereira Dias
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
].

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca

a desclassificação da conduta para o crime de receptação, sob o argumento de que o apelante teria adquirido os produtos encontrados em sua posse.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019507-06.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Eder Pereira Dias
pela prática do crime de furto qualificado [artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 61, incisos I e II, alínea ‘
j
’, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 11 de abril de 2020, durante o período matutino, por volta das 07h30min, na residência localizada na Rua Euclides José da Silva, n.o 98, Bairro Jardim Belo Panorama, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado EDER PEREIRA DIAS subtraiu para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis da vítima Cleidson Ayres Moreira (C.A.M).

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado EDER PEREIRA DIAS, utilizando-se de um objeto contundente, rompeu as grades do portão e arrombou uma porta de vidro da residência, conforme restou evidenciado no laudo pericial n.o 200.2.05.2020.004063-01, de modo a oportunizar sua entrada no interior do imóvel.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração de vários bens, dentre os quais: 01 (um) fone de ouvido, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais); 01 (uma) caixa de som, marca Goldnultra, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (um) óculos de sol, avaliado em R$ 100,00 (cem reais); 01 (uma) prancha de cabelo, avaliado em R$ 100,00 (cem reais); 01 (um) kit multimídia de veículo, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), diversas peças de roupa, avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme auto de avaliação indireta acostado na fl. 27.

Após a subtração dos referidos objetos e afastamento do local do delito, o denunciado foi avistado pela vítima Cleidson Ayres Moreira (C.A.M), que integrava a guarnição da polícia militar e fazia rondas na região, momento em que reconheceu como sendo suas as roubas utilizadas pelo denunciado. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em promover a abordagem do denunciado na posse de diversos objetos pertencentes à vítima e que confirmou que sua residência havia sido furtada mediante arrombamento.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, foi beneficiado pelo instituto da liberdade provisória pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito capitulado no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado verifica-se que o mesmo é
multireincidente
, pois possui
onze condenações
nos autos da guia de execução criminal n.o 0002815- 14.2008.811.0064 (código n.o 20001470), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Cabe realçar que o delito perpetrado pelo denunciado ocorreu em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus (Covid- 19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n.o 424/2020), restando evidenciado a circunstância que agrava a pena insculpida no
artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
EDER PEREIRA DIAS
como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal c.c artigo 61, incisos I e II, alínea “j”, ambos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Eder Pereira Dias
pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, em sentença assim proferida:

“(...)
1. O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia em face de
EDER PEREIRA DIAS,
qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhes a prática do(s) delito(s) previsto no
artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal c.c artigo 61, incisos I e II, alínea “j”, ambos do Código Penal.

2. Narra a denúncia que em 11.04.2020, por volta de 17h30min, utilizando-se de um objeto contundente, o denunciado rompeu as grades do portão e arrombou uma porta de vidro de uma residência localizada na Rua Euclides José da Silva, n.o 98, Bairro Jardim Belo Panorama, nesta cidade, promovendo a subtração de diversos itens em prejuízo ao morador, conforme Auto de Avaliação Indireta (57905411 - Pág. 28).

3. Após subtrair os objetos e deixar o local do crime, o denunciado foi avistado pela vítima Cleidson Ayres Moreira (C.A.M), que integrava a guarnição da polícia militar e fazia rondas na região e reconheceu as roupas que o indivíduo usava como sendo suas. Com a abordagem do acusado e apreensão de diversos objetos em seu poder, a GUPM de deslocou até a residência da vítima e constatou que o local havia sido furtado mediante arrombamento.

4. Conduzido à DePol, lavrou-se o flagrante. O acusado foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.

5. A denúncia foi recebida e o acusado citado. Resposta à Acusação apresentada no ID 90600472.

6. Realizada audiência de instrução, colheu-se o depoimento de uma testemunha. O acusado não foi intimado para o ato uma vez que se mudou de endereço sem comunicar o juízo.

7. Alegações finais orais pelo Ministério Público opinando pela procedência a ação com a condenação do acuado nos termos da denúncia.

8. A defesa, por sua vez, requer a desclassificação para o crime previsto no art.180 do CP e afastamento da agravante prevista no art.61, II, J do CP. Manifesta-se ainda pelo afastamento da condenação civil uma vez que os objetos furtados foram restituídos.

9. Os autos vieram conclusos.

10.
Fundamento e decido.

11. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

12. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
EDER PEREIRA DIAS
a prática do ilícito penal tipificado
artigo 155, §4o, incisos I, do Código Penal c.c artigo 61, incisos I e II, alínea “j”, ambos do Código Penal.

13. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (57905411 - Pág. 2), Termo de Exibição e Apreensão (57905411 - Pág. 10), Boletim de Ocorrência (57905411 - Pág. 3), Auto de Avaliação Indireta (57905411 - Pág. 28), Termo de Reconhecimento de Objeto (57905411 - Pág. 13), Termo de Entrega (57905411 - Pág. 14), Laudo Pericial o Local do crime (57905411 - Pág. 50), além dos depoimentos colhidos.

14. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa, uma vez que o acusado foi abordado pela GUPM em posse dos objetos pertencentes à vítima, subtraídos de sua residência.

15. Não prospera a tese defensiva para desclassificação do delito para receptação simples, uma vez que a versão do acusado prestada perante a Autoridade Policial é fato isolado dos autos. Afirmou que em decorrência de um incêndio havia perdido todos seus pertences e adquiriu os itens de um desconhecido pelo valor de R$ 500,00 deixando de indicar qualquer característica do suposto vendedor ou o local que pudesse ser encontrado. Afirmou que o dinheiro foi proveniente da venda de uma motocicleta cuja negociação também não prestou maiores detalhes, não se desincumbindo do ônus de comprovar suas alegações.

16. Destarte, o que há nos autos é a ocorrência de um furto a uma residência onde o denunciado foi abordado trajando as roupas subtraídas da vítima e portando diversos objetos subtraídos do imóvel sem comprovar sua origem.

17. Colhe-se do depoimento da testemunha Marcelo, Policial Militar que acompanhou a abordagem, na data dos fatos a GUPM integrada pela vítima fazia ronda na região quando o Policial Cleidson Ayres Moreira avistou um indivíduo trajando uma camiseta que lhe pertencia. Narrou a testemunha que Cleidson afirmou que a camiseta era de um curso que ele havia participado. Ao abordarem o indivíduo constataram que ele carregava diversos objetos pertencentes à vítima. Se deslocaram até a residência e constataram a invasão.

18. O rompimento de obstáculo é inegável diante do laudo pericial apresentado comprovando que a grade do portão foi serrada dando acesso ao quintal do imóvel, assim como o sistema de trancamento da porta foi forçado e danificado viabilizando a abertura.

19. Por fim, incabível o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, II, j, do CP considerando não restou demonstrado que o acusado se aproveitou da calamidade decorrente da pandemia do Coronavírus para praticar o crime.

20. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR EDER PEREIRA DIAS
quanto ao crime previsto no
artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
(...)”.

O boletim de ocorrência narra que, durante patrulhamento na região do bairro Vila Cardoso, mais precisamente na rua Papa Pio XI, a guarnição avistou um indivíduo trajando camiseta cinza com detalhes em preto na frente, short jeans e tênis preto.

Naquele momento, o PM Cleydson Ayres Moreira, que conduzia a viatura, reconheceu as vestes utilizadas pelo suspeito como sendo de sua propriedade.

Ao abordá-lo, foram encontrados em sua posse diversos itens, incluindo roupas, uma caixa de som, uma prancha de cabelo, celulares, um DVD veicular, entre outros objetos, todos pertencentes ao policial militar.

Durante o procedimento de algemação, o suspeito tentou fugir, correndo e pulando muros, mas foi contido por populares que o avistaram em fuga. Posteriormente, a guarnição conseguiu imobilizá-lo.

Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do motorista, onde constataram que a grade do portão estava quebrada e a porta da frente havia sido arrombada.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram confirmados pelos PMs Marcelo Gonçalves da Silva e Cleydson Ayres Moreira.

No interrogatório extrajudicial, o acusado relatou que, momentos antes da abordagem policial, estava em uma lanchonete próxima ao local onde foi detido, ocasião em que um indivíduo, de quem afirmou conhecer apenas de vista, sem saber seu nome ou endereço, ofereceu-lhe os produtos mencionados na ocorrência pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Justificou que aceitou a oferta, pois estava sem roupas, uma vez que seus pertences haviam sido incendiados, e efetuou o pagamento utilizando o dinheiro que havia recebido pela venda de uma motocicleta.

Afirmou que já estava a caminho de sua residência quando foi abordado pelos policiais militares, sendo que um deles reconheceu as roupas que vestia e os objetos em sua posse como sendo de sua propriedade.

Disse que, ao ser acusado de ser o autor do furto, empreendeu fuga porque os policiais afirmavam que ele teria sido o responsável pelo crime, embora alegue que não lhe foi permitido explicar que havia comprado os objetos.

Em razão dos fatos narrados, após o devido trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a desclassificação para o crime de receptação, alegando que “
as provas produzidas se encontram restritas ao campo da presunção, da incerteza, sem força vinculante capaz de sustentar uma condenação com relação ao delito de furto. Não há nos autos qualquer registro, documento ou testemunha ocular que afirme que o apelante teve conduta na execução material, organização, direção ou auxílio nos fatos (furto)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, apenas Marcelo Gonçalves da Silva, policial militar que acompanhou a abordagem, foi ouvido.

No depoimento, a testemunha narrou que, na data dos fatos, a guarnição realizava rondas na região quando o policial Cleydson Ayres Moreira avistou o réu trajando uma camiseta que reconheceu como sendo sua, identificando-a como pertencente a um curso que havia participado. Após abordar o réu, constataram que ele estava em posse de diversos objetos pertencentes à vítima. Em seguida, deslocaram-se até a residência de Cleydson, onde confirmaram o arrombamento do imóvel.

Embora a defesa sustente que o recorrente foi condenado por não ter comprovado a sua versão, na hipótese de a
res furtiva
ser encontrada na posse do acusado, recai sobre ele o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem.

Além disso, considerando que o furto ocorreu às 7h30min e o apelante foi detido às 8h, verifica-se a fragilidade da versão apresentada, de que adquiriu os produtos licitamente após um incêndio em sua residência.

Tal alegação não foi acompanhada de nenhuma identificação, endereço ou qualquer meio de contato da pessoa de quem teria comprado os bens.

Também não há comprovação, seja por meio de documento ou testemunha, da venda do veículo que alegou ter possibilitado a compra dos objetos, tampouco do incêndio que teria destruído todos os seus pertences pessoais.

Não bastasse isso, no momento da abordagem, o réu empreendeu fuga, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo e colocá-lo na viatura policial.

Dessa forma, a versão apresentada pelo réu não se sustenta, havendo nos autos provas consistentes de que ele praticou o furto. Por essa razão, não há como acolher a pretensão desclassificatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025